Tribunal: TJDFT
Processo: 0741844-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Condor Transportes Urbanos Ltda. em face da decisão[1] que, integrada pelo provimento[2] que resolvera os aclaratórios, nos autos da execução fiscal manejada em seu desfavor pelo agravado – Distrito Federal -, deferira consulta aos registros da Receita Federal pertinentes à sua última declaração de bens, via Infojud. Segundo o decisório guerreado, o deferimento da recuperação judicial não suspende os executivos fiscais, competindo ao Juízo da recuperação judicial analisar a viabilidade da constrição patrimonial em sede de execução fiscal em cada caso concreto. Pontuara o julgado, ainda, que, na hipótese, não fora determinada a prática de qualquer medida constritiva, mas tão somente a consulta à declaração de bens da executada. De seu turno, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental da execução, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja (i) reconhecida a competência do Juízo da recuperação judicial para decidir sobre os atos expropriação de seu patrimônio, (ii) desconstituídos eventuais atos de expropriação patrimonial e, outrossim, (iii) reconhecida a impossibilidade de se realizar pesquisa ao sistema Infojud. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que o Distrito Federal aviara em seu desfavor execução fiscal, no bojo da requestara o ente fazendário a penhora de bens de sua titularidade, tendo o pleito sido deferido pelo Juízo a quo, ocasião em que, na origem, opusera aclaratórios, tendo estes sido rejeitados. Defendera que o Juízo primevo é absolutamente incompetente para dispor sobre seu patrimônio ao argumento de que, em função de o feito de recuperação judicial não ter sido alcançado pelo manto da coisa julgada, porquanto houvera a interposição de recurso com efeito suspensivo em face da sentença proferida naqueles autos, remanesce vigente a recuperação judicial. Sustentara que, justamente por ser dotada de validade e eficácia, competiria exclusivamente ao Juízo da recuperação judicial dispor sobre o arcabouço patrimonial em soerguimento, donde não sobejaria possível a determinação de penhora promanada pelo Juízo a quo. Destacara que não pretende a suspensão do feito originário, mas tão somente o reconhecimento de que competiria exclusivamente ao juízo universal da recuperação poderia dispor sobre seu patrimônio, em razão de flexão hermenêutica sistemática da Lei no 11.101/2005, nomeadamente de seus artigos 7o, caput e § 1o, e 47[3]. Frisara que, conquanto reconheça que o crédito executado não se encontre submetido à recuperação judicial, a discussão cinge-se aos atos expropriatórios, reforçando que o Juízo executivo seria incompetente para dispor acerca do patrimônio da agravante. Trouxera à lume, ainda, que o Tema Repetitivo no 987 do Superior Tribunal de Justiça somente fora cancelado em razão do advento da Lei no 14.112/2020, responsável por promover alterações na Lei de Falências e Recuperações Judiciais (Lei no 11.101/2005), pontuando que as modificações implementadas apenas confirmaram o fato de que a tramitação do feito executivo fiscal não é interrompida pela recuperação judicial da agravante, todavia, os atos expropriatórios deveriam ainda serem submetidos ao crivo do Juízo universal. Discorrera que a razão de ser de tal entendimento residiria no fato de o patrimônio da agravante não poder ou dever ser afetado por provimentos judiciais prolatados por Juízos diversos daquele que detém competência para o processamento da recuperação, sob pena de comprometer o êxito do plano, ainda que defronte de crédito fiscal, uma vez que seria este extraconcursal, defluindo daí, inclusive, a justificativa para que a preservação do patrimônio da recuperanda seja resguardado e conduzido apenas por decisões do Juízo de recuperação, com supedâneo nos artigos 66 e 126 da Lei de Falências. Asseverara que tivera sua intimidade e o sigilo de seus dados violados, pois aduzira que não foram efetivadas diligências anteriores menos gravosas a fim de promover a localização de bens da agravante, sendo a quebra do sigilo fiscal medida revestida de excepcionalidade e subsidiariedade, na esteira do que preconizam os incisos X e XII do art. 5o da Carta Magna de 1988, destacando que o ilustrado magistrado limitara-se a afirmar o longo transcurso temporal do feito, mesmo reconhecendo não terem sido esgotadas as diligências em face da agravante. Pontificara que probabilidade de provimento do recurso encontrar-se-ia demonstrada em função de ter havido a determinação de constrição de bens da agravante em recuperação judicial por Juízo supostamente incompetente e do deferimento da quebra de sigilo fiscal. Outrossim, aduzira que o perigo da demora exsurgiria do fato de que já ocorrera a determinação de realização de diligências volvidas à penhora. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Condor Transportes Urbanos Ltda. em face da decisão[4] que, integrada pelo provimento[5] que resolvera os aclaratórios, nos autos da execução fiscal manejada em seu desfavor pelo agravado – Distrito Federal -, deferira consulta aos registros da Receita Federal pertinentes à sua última declaração de bens, via Infojud. Segundo o decisório guerreado, o deferimento da recuperação judicial não suspende os executivos fiscais, competindo ao Juízo da recuperação judicial analisar a viabilidade da constrição patrimonial em sede de execução fiscal em cada caso concreto. Pontuara o julgado, ainda, que, na hipótese, não fora determinada a prática de qualquer medida constritiva, mas tão somente a consulta à declaração de bens da executada. De seu turno, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental da execução, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja (i) reconhecida a competência do Juízo da recuperação judicial para decidir sobre os atos expropriação de seu patrimônio, (ii) desconstituídos eventuais atos de expropriação patrimonial e, outrossim, (iii) reconhecida a impossibilidade de se realizar pesquisa ao sistema Infojud. Emerge do reportado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da possibilidade de o juízo em que transita o executivo fiscal determinar a realização de consulta, via Infojud, às declarações de bens e rendimentos apresentadas pela agravante ao fisco, conquanto sustente que está sob o regime da recuperação judicial. Demarcada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, inicialmente deve ser registrado que em 30.07.2014 fora proferida sentença na Recuperação Judicial no 2012.01.1.057351-6, postulada pela ora agravante, julgando-se encerrada a recuperação judicial, com esteio no art. 63 da Lei n. 11.101/2005. Na sequência, a ora agravante interpusera recurso de apelação, o qual que fora distribuído à 6a Turma Cível, que, de sua vez, preservara incólume a sentença, como se infere da ementa abaixo transcrita: “APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 47, DA LEI 11.101/2005. PERDA DO OBJETO. No procedimento de recuperação judicial, ausentes os objetivos previstos no artigo 47, da Lei no 11.101/2005, quais sejam, de viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, deve ser encerrada a recuperação.” (Acórdão no 892465, 20120110573516APC, Relator: ESDRAS NEVES, Revisor: HECTOR VALVERDE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/9/2015, publicado no DJE: 15/9/2015. Pág.: 277) Pontua-se que a ora agravante aviara, em 22.10.2015, Recurso Especial e Recurso Extraordinário almejando a reforma do provimento colegiado para que seja mantido o curso de sua recuperação judicial. Na data de 20.08.2018, o Recurso Especial no 1.704.587/DF fora resolvido e parcialmente provido, sendo parcialmente reformado o acórdão acima transcrito, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo da recuperação judicial para que se resolvam as questões decorrentes da venda do imóvel que fora declarada ineficaz no acórdão do agravo de instrumento no 2013.00.2.018445-0, confira-se: “(...) O Tribunal de origem, no que se refere ao encerramento da recuperação judicial, manteve a sentença por entender não se encontrarem mais presentes as duas justificativas ensejadoras do procedimento, quais eram: ‘a manutenção da atividade da empresa recuperanda e a proteção do seu patrimônio em relação às consequências da decretação de falência da empresa VASP, pertencente ao mesmo grupo econômico’. Para tanto, fundamentou o decisum, expressamente, nos seguintes termos: ‘O artigo 47, da Lei n° 11.101/2005, dispõe que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. No caso em análise, a recuperanda prestava o serviço de transporte público coletivo de passageiros no Distrito Federal. Ocorreu, no entanto, a encampação do serviço peto GDF e, na licitação posterior, a recuperanda não se sagrou vencedora, ficando definitivamente afastada da atividade, inexistindo, portanto, interesse em manutenção do emprego dos trabalhadores. É certo que o objeto social da empresa é mais abrangente que o serviço de transporte público coletivo de passageiros. No entanto, não há nos autos sequer indícios de que a empresa exerça, atualmente, outra atividade senão aquela anteriormente mencionada. Não bastasse, a questão da responsabilidade da recuperanda pelo pagamento do passivo em aberto de sociedade falida VASP, constante do mesmo grupo econômico, será resolvida em sede de Ação de Responsabilização ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo no Juízo competente para apreciação e julgamento da falência da VASP. Não cabe, portanto, em sede de Recuperação Judicial, a defesa do patrimônio da empresa recuperanda em relação aos débitos da falida VASP, em razão de responsabilidade que está sendo discutida em outra demanda. Assim, as duas justificativas para o início da presente recuperação judicial, quais sejam, a manutenção da atividade da empresa recuperanda e a proteção do seu patrimônio em relação às consequências da decretação de falência da empresa VASP, pertencente ao mesmo grupo econômico, não se encontram mais presentes, devendo ser mantida a decisão de encerramento da recuperação judicial. Nesse sentido, adoto como razões de decidir os fundamentos apresentados na sentença recorrida. Confira-se: Em relação à presente Recuperação Judicial houve perda superveniente do objeto. Os motivos norteadores do deferimento da referida recuperação se assentaram no seguinte panorama fático: 1°) preservar a atividade, sobretudo a regularidade do serviço de transporte público no âmbito do DF; 2°) evitar o esvaziamento patrimonial e, reflexamente, a inexequibilidade do objeto social da Recuperanda, tendo em vista o reconhecimento de co-responsabilidade por passivo a descoberto da falida VASP, conforme processo em trâmite no Juízo de São Paulo. Pois bem, durante o prazo da Recuperação, este Juízo autorizado, inclusive, pelos acórdãos do eg. STJ, a confirmar a competência deste. Juízo Recuperacional, para decidir sobre o destino do patrimônio da Recuperanda, nos termos do Plano de Recuperação proposto e aprovado pelos credores, julgou as habilitações de crédito regulares, após o contraditório e a ampla defesa da Recuperanda, resguardando-se o interesse dos credores em conjunto, através das manifestações do Administrador Judicial, bem assim dos pareceres do Ministério Público. A empresa manteve-se em atividade e, apesar de às vezes recalcitrante, a Recuperanda cumpriu as decisões judiciais que determinaram o pagamento dos credores sujeitos ao procedimento de recuperação. Por outro lado, com a encampação do serviço público pelo Governo do Distrito Federal, e, antes, diante da não renovação da permissão do serviço de transporte à Recuperanda pois vencida no processo licitatório, houve a perda superveniente do objeto da recuperação, no que diz respeito à preservação da atividade principal da Recuperanda. Houve, igualmente, perda do objeto da Recuperação, quanto ao segundo objetivo, pois, no Juízo Paulista, as empresas do grupo Canhedo são litisconsortes passivas em Ação de Responsabilização, nos termos do art. 82, da Lei de Falências e Recuperação. Em referida ação, o patrimônio total das empresas que aqui prosseguiram em Recuperação poderá ser indisponibilizado, nos termos do art. 82, § 2o, da Lei de Falências e Recuperação, razão pela qual a proteção momentânea e por prazo determinado do rito da Recuperação, poderá ser melhor alcançada com a referida indisponibilização, sendo que, por expressa disposição de lei, a universalidade do juízo falimentar que se projeta em relação à ação de responsabilização, favorecerá tanto às empresas que aqui se mantiverem em Recuperação (na perspectiva do julgamento de improcedência do pedido da ação de responsabilização), quanto ao Quadro Geral de Credores da falida VASP (em caso de procedência do pedido). A racionalidade derivada da necessidade de um único Juízo a decidir sobre a ingerência no patrimônio das empresas do grupo Canhedo evitará decisões conflitantes, como, por exemplo, a eventual constrição de bem determinada por Juízos Trabalhistas. A lógica recomenda que os créditos concorrentes devidos pela VASP, eventualmente, satisfeitos com o patrimônio das empresas do grupo Canhedo, respeitem a ordem de preferência estabelecida na Lei de Falências e Recuperação. A subversão desta ordem, ainda que para a satisfação de créditos trabalhistas, flagrantemente, poderá significar a negação de vigência da Lei 11.101/2005. O encerramento da presente Recuperação é medida que se impõe pela perde superveniente de seu objeto, restando prejudicado o pedido subsidiário ventilado pelo MP, no sentido da necessidade de afastamento dos sócios administradores, tendo em vista a intervenção noticiada.’(e-STJ, fls. 2669/2672) (...) E a sentença foi complementada pelas seguintes razões, no julgamento dos embargos de declaração opostos pela recuperanda: A situação de crise a ser favorecida com o deferimento da Recuperação Judicial não é eterna, ainda que este Juízo, excepcionalmente, entenda possível a prorrogação do biênio, durante o qual deverão ser cumpridas as obrigações novadas nos termos do art. 61, da Lei de Recuperação e Falência. No caso em tela, entretanto, como se afirmou na sentença, sem sentido a continuação da Recuperação, diante de processo continente, qual seja o da falência da VASP e da correlata ação de responsabilização ajuizada contra a ex Recuperanda naquele feito. A ex Recuperanda deixou de administrar seu objeto social também com a intervenção do Distrito Federal. Logo, não se demonstra razoável defender que a Recuperação Judicial, aqui no DF, poderá afastar a responsabilização que se busca no Juízo Falimentar em SP. Enquanto a ex Recuperanda, esteve a operar linhas do transporte público no DF, salutar sua recuperação até para prevenir transtornos aos usuários de seus serviços. Mas, agora, como se disse na sentença, o painel fático é outro. A nova concessão do referido serviço público excluiu a Recuperanda do rol de prestadores. Por isso, ainda que a ex Recuperanda não reconheça a responsabilidade pelos créditos da VASP, certo é que o objeto da ação de responsabilização se propõe como prevalente em relação à continuação de Recuperação que, ao final, demonstrou-se inexequível, seja pela impossibilidade de administração de seu objeto social, seja pelo desfazimento da compra e venda de imóvel prevista em seu Plano de Recuperação. Não há recursos financeiros a administrar. Esse Juízo exauriu sua jurisdição. (...) (e-STJ, fls. 2673/2674) Nesse contexto, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. Quanto à tese defensiva acerca das implicações e prejuízos à empresa CONDOR e aos credores da recuperanda e da falida VASP, melhor sorte não socorre à recorrente, porquanto a revisão das conclusões das instâncias ordinárias, na espécie, implicaria reexame de fatos e provas, atraindo a incidência do óbice previsto na Súmula 7/STJ. Ainda que assim não fosse, a tese também não prosperaria, pois há de se concluir que as razões recursais são não tiveram o poder de infirmar o acórdão recorrido, tendo em vista que a sua fundamentação restou incólume pela insurgência, convocando, na hipótese, a incidência da Súmula 284 do STF. No tocante ao encerramento da recuperação judicial da CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA. a despeito da resolução da pendência relativa ao desfazimento da venda do imóvel prevista no plano de recuperação, assiste razão à recorrente. Entende-se que se faz necessária melhor análise do acórdão, na hipótese. No tocante a referida compra e venda o Tribunal assim se manifestou: (...) Esse Juízo exauriu sua jurisdição. A continuação da Recuperação Judicial não se pode atrelar tão somente na solução da pendência financeira entre os Administradores da Recuperanda e a Empresa Copaíba, terceira interessada. O caminho legal para a solução do impasse pontual e a favorecer a empresa Copaíba talvez se consiga com eventual procedência dos recursos especiais interpostos em relação à decisão do agravo que desfez a compra e venda. Entretanto, tipo de recurso recebido apenas no efeito devolutivo, razão pela qual contraproducente manter-se formalmente a Recuperação, quando, faticamente, seu objeto se perdeu, pelas razões que, exaustivamente, foram declinadas na sentença ora embargada. (...) Dessa forma, havendo a perda o objeto da recuperação judicial, o seu encerramento é medida que se impõe. Ressalte-se, por oportuno, que a ausência de devolução da quantia recebida pela recuperanda, em razão da venda do imóvel tornada ineficaz, não justifica a continuidade indefinida da recuperação judicial. A questão da eficácia da compra e venda do imóvel realizada na presente demanda deverá ser examinada pelos Tribunais Superiores e, caso mantida a ineficácia declarada por esta Turma Cível, a adquirente deverá buscar em ação autônoma a restituição do valor pago. (e-STJ, fls. 2674/2675) Cumpre assinalar que o recurso ao qual o Tribunal de origem fez referência foi autuado como RESP 1.757.672/DF, também conexo com a Medida Cautelar - MC 24.097/DF, todos distribuídos a esta relatoria e julgados em separado. Não obstante, nos autos do RESP 1.757.672/DF se discute, conforme assinalado no acórdão recorrido, ‘a questão da eficácia da compra e venda do imóvel realizada na presente demanda’. Naquele processo, ambas as recorrentes, CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA. e COPAIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A defendem a higidez do negócio jurídico entabulado após o plano de recuperação e a decisão de alienação proferida nestes autos agora em estudo. Todavia, especificamente, quanto à referida compra e venda, nos dois cadernos processuais estão absolutamente definidas os seguintes premissas: a) a previsão de venda no plano de recuperação judicial; b) a sua autorização de alienação por decisão judicial do Juízo da Recuperação; c) a compra e a venda do imóvel, bem como o seu preço; d) o recurso ministerial impugnando a alienação; e e) o acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios dando provimento ao agravo de instrumento (2013.00.2.0184445-0) interposto pelo Parquet, para reconhecer e declarar a ineficácia da decisão do Juízo da Recuperação, relativamente à autorização da venda e da alienação do referido imóvel e, em consequência, determinando o retorno ao estado anterior, com a devolução do imóvel à recuperanda - CONDOR, e a devolução do valor histórico de R$ 40.000.000 (quarenta milhões) à terceira adquirente - COPAÍBA (e-STJ, fls. 1834/1855). Porém, a partir deste ponto, nestes autos em tela, resta patente a reversão da propriedade imóvel ao alienante, ou seja, à empresa em recuperação, mas não fora comprovada a restituição da quantia devida à terceira adquirente - COPAÍBA, conforme se afere do texto do acórdão. Ao contrário, o acórdão deixa claro que tais créditos, ‘a adquirente deverá buscar em ação autônoma a restituição do valor pago’. Entretanto, o entendimento desta eg. Corte é diametralmente contrário ao exarado pelo Tribunal de origem. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial firme no sentido de que antes do trânsito em julgado da sentença de encerramento da recuperação judicial, o Juízo falimentar continua atraindo para si as decisões acerca do patrimônio da empresa devedora. E, ainda, que ‘o juízo responsável pela recuperação judicial detém a competência para dirimir todas as questões relacionadas, direta ou indiretamente, ao procedimento em apreço, inclusive aquelas que digam respeito à alienação judicial conjunta ou separada de ativos da empresa recuperanda, diante do que estabelecem os arts. 6o, caput e § 2o, 47, 59 e 60, parágrafo único, da Lei n. 11.101/2005’. (...) Desse modo, estando o entendimento do Tribunal de origem dissonante da jurisprudência do STJ, há de se reformar o acórdão recorrido, para que os autos retornem ao Juízo da Recuperação e lá seja retomada a marcha processual para se resolver as questões decorrentes da venda do imóvel que foi tornada ineficaz no acórdão do agravo de instrumento número 2013.00.2.0184445-0, perante o TJDFT, e examinadas nos autos do recurso especial RESP 1.757.672/DF. Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso especial, para reformar o acórdão recorrido, para que os autos retornem ao Juízo da Recuperação e lá seja retomada a marcha processual para se resolver as questões decorrentes da venda do imóvel que foi tornada ineficaz no acórdão do agravo de instrumento número 2013.00.2.0184445-0, perante o TJDFT, e examinadas nos autos do recurso especial RESP 1.757.672/DF, na esteira do devido processo legal, como entender de direito. Publique-se. Brasília, 20 de agosto de 2018.” Os embargos de declaração aviados pela ora agravante em face do aludido decisório foram desprovidos, conforme decisão datada de 28.06.2022, lançada com o seguinte conteúdo: “Trata-se de embargos de declaração opostos por CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contra decisão monocrática, às fls. 3169-3176, que deu provimento ao recurso especial que interpusera. Nas razões recursais, a embargante sustenta haver contradição e omissão no decisum embargado, quanto à continuidade do processo recuperacional. Aduz ser necessário que se determine o alcance do provimento do recurso especial, porquanto o ‘que se clama nesse Colendo STJ é tão só a análise da prorrogação da Rec Judicial com base no art. 47 da Lei 11.101/2005 uma vez que a crise desencadeadora não foi debelada e a questão de referida venda do imóvel no plano de recuperação se faz necessária a manutenção do juízo recuperacional conforme apontado por V. Exa em decisão que se pleita o esclarecimento’. Afirma que deve haver ‘a continuidade da recuperação judicial, pelos motivos atinentes ao deslinde da venda celebrada ou mesmo ação autônoma no juízo recuperacional, para tal mantida a recuperação judicial’. Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou impugnação, conforme certidão à fl. 3213. É o relatório. (...) Ao contrário do que sustenta a parte embargante, a decisão embargada não é omissa, contraditória ou obscura. As matérias elencadas nas razões do recurso especial foram decididas de modo claro, coerente e bem fundamentado, nos termos da seguinte fundamentação. (...) Nesse contexto, com clareza solar, afere-se que a decisão embargada reformou o acórdão recorrido para que os autos retornem ao Juízo da Recuperação e lá, no juízo universal da recuperação, seja retomada a marcha processual para se resolver as questões decorrentes da venda do imóvel que foi tornada ineficaz no acórdão do agravo de instrumento número 2013.00.2.0184445-0, perante o TJDFT, e examinadas nos autos do recurso especial RESP 1.757.672/DF, na esteira do devido processo legal, como entender de direito. Constata-se, portanto, que os presentes embargos declaratórios revelam o nítido propósito da parte embargante em rediscutir tema que foi devidamente apreciado, o que é defeso através da via processual escolhida, desautorizando, deste modo, o acolhimento da pretensão embutida nos aclaratórios. (...) Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Brasília, 28 de junho de 2022” De acordo com o reproduzido, o Superior Tribunal de Justiça mantivera a sentença e o acórdão proferidos na ação de recuperação judicial da agravante na parte em que julgara encerrada a recuperação judicial, sob o fundamento de não se encontrarem mais presentes as duas justificativas ensejadoras do procedimento, quais sejam, a manutenção da atividade da empresa recuperanda e a proteção do seu patrimônio em relação às consequências da decretação de falência da empresa VASP, pertencente ao mesmo grupo econômico. A Corte Superior, mantendo o encerramento da recuperação, determinara que a ação tenha prosseguimento apenas para que sejam resolvidas as questões decorrentes da alienação do imóvel individualizado, de titularidade da agravante. Saliente-se que, em consulta ao andamento processual do REsp individualizado, em 19.08.2020 fora interposto agravo interno em face do decisório que rejeitara a pretensão declaratória e a última informação processual, do dia 10.02.2023, positiva que fora juntado instrumento de mandato e que, em 19.10.2022, os autos foram conclusos ao relator, sobejando possível a ilação de que a decisão que resolvera o REsp 1.704.587/DF não transitara em julgado ainda. Desse modo, considerando que o provimento que resolvera o recurso especial manejado pela agravante preservara a resolução havida no tocante ao encerramento de sua recuperação judicial, determinando apenas que se retome a marcha procedimental para que sejam resolvidas as questões decorrentes da venda do imóvel nomeado, inviável reconhecer a competência do Juízo da recuperação judicial para decidir sobre o todo e qualquer patrimônio da agravante. A recuperação judicial da agravante, em suma, está, há muito, encerrada, conquanto defenda o inverso com o nítido objetivo de apenas retardar a realização das obrigações de sua responsabilidade. Tanto essa é a realidade que inexiste, por óbvio plano de recuperação em curso. Estabelecida essa premissa, afigura-se possível ao Juízo fazendário determinar a consulta ao sistema Infojud, com a finalidade de localizar algum patrimônio passível de penhora, notadamente quando positivado que o tópico da sentença e do acórdão que julgara encerrada a recuperação judicial fora preservado incólume pela decisão que resolvera o REsp aviado pela ora agravante. Destarte, não havendo óbice legal, ressoa cabível a consulta via Infojud às declarações de bens e rendimentos apresentadas pela agravante ao fisco determinada pelo Juízo fazendário a quo, e, à guisa de ilustração, igualmente sobejaria cabível a determinação de penhora eventualmente determinada por se tratar de medida idônea e adequada para satisfazer, ainda que de forma parcial, o crédito executado. Inexistente plano de recuperação em curso, pois a recuperação está, em verdade, encerrada, a execução individual promovida em face da agravante deve prosseguir segundo a ritualística procedimental. Conforme reportado, o agravado deflagrara o executivo fiscal em desfavor da agravante almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado nas CDAs[6] que instruem o feito. Regularmente citada[7], a agravante não promovera o pagamento espontâneo da obrigação exequenda. Adviera, então, a decisão[8] que deferira a realização de penhora dos créditos detido pela agravante, porém, defronte o irrisório montante constrito[9], houvera sua liberação. Ato contínuo, o ente fazendário, a par das tentativas frustradas de penhora e de não localização de outros bens passíveis de constrição no Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal (SITAF), requestara[10] a expedição de ofício à Receita Federal, a fim de que houvesse a requisição de cópias das declarações de bens entregues pela agravante a partir do ano de ajuizamento da execução fiscal subjacente. Após, irrompera o provimento judicial[11], integrado pela decisão[12] que resolvera os aclaratórios, o qual deferira a consulta à Receita Federal da última declaração de bens da agravante, via Infojud. Destarte, da mera análise do itinerário procedimental, extrai-se que o decisum combatido não encerrara medida constritiva a incidir sobre os bens da agravante, mas mera consulta à declaração de bens junto à Receita Federal. Assim, sobejando patente que a decisão guerreada não encerrara efetivo ato de constrição patrimonial, não é possível dizer que o decisório arrostado se divorciara das cautelas exigidas pelo legislador processual ao deferir a consulta à Receita Federal da sua última declaração de bens, via Infojud. E isso porque, frise-se, não se está defronte de ato efetivamente constritivo, mas meramente dotado de caráter consultivo. Ademais, o que sobeja de concreto, nesse momento, é apenas que o agravado não lograra encontrar qualquer patrimônio da agravante que estivesse livre e desembaraçado para ser expropriado como medida de satisfação do crédito que o assiste. Essa afirmação, que deflui da simples análise da documentação coligida à formação do instrumento, alinhada com os atos constritivos desencadeados na origem, enseja a constatação de que outro rumo não será mais efetivo à satisfação da obrigação senão a determinação de mera consulta à Receita Federal da última declaração de bens, via Infojud, da agravante. Quanto ao ponto, diferentemente do que aventara a agravante não há que se falar em vilipêndio indevido de sua intimidade e do sigilo de seus dados, porquanto o agravado, na condição de titular do crédito perseguido e protagonista da relação processual executiva fiscal, assiste a prerrogativa de reclamar o prosseguimento do feito, por meio de pesquisa eletrônica de bens, via dos sistemas e mecanismos existentes à disposição do juízo. Há que ser registrado que a consulta ao sistema Infojud, é restrita aos magistrados e os servidores judiciários de sua confiança e a segurança é garantida pela certificação digital. Aludida medida não fere qualquer direito constitucionalmente assegurado à executada, ora agravante, tendo em vista que as referidas informações não poderão ultrapassar os limites do cumprimento da determinação judicial. Portanto, no caso em tela, compete ao Judiciário intervir para assegurar a efetivação do crédito, sendo cabível a utilização do sistema Infojud fim de obter informações sobre a existência de bens da agravante, como forma de viabilizar a efetiva prestação jurisdicional. Ademais, o indeferimento de medida tão somente prestigia a desídia da própria agravante que se mantem inertes na satisfação de seu débito. Ora, conquanto tenham sido promovidas diligências no curso processual destinadas à localização de bens penhoráveis de titularidade da agravante, estas restaram infrutíferas, viabilizando a consumação de novas medidas, como expressão do dever de cooperação que alcança o juiz da execução. Como é cediço, o processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para a materialização do direito material, reveste-se de natureza pública. Aviada e recebida a ação, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução dos litígios, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que reflete no seu regular fluxo. Assim é que, aferido o esgotamento dos meios de que dispõe a fazenda pública para localização de patrimônio detido pela parte executada, afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora encontra-se alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o deferimento e consumação de diligências, por meio da interseção do Juiz da causa, destinadas à localização de patrimônio detido pela parte contrária. Afinal, quem tem o direito, em se de tratando de execução, considerada de um modo geral, maculado é o credor, não o devedor, devendo ser viabilizada a realização da pretensão que ressoa insatisfeita. Ante esses regramentos, esgotados os meios de que dispunha o agravado para localizar bens passíveis de penhora pertencentes à agravante, a consumação de diligências pela via jurisdicional com esse desiderato afigura-se revestida de imperatividade, consubstanciando pressuposto para o seguimento da execução fiscal que maneja, refugindo da discricionariedade judicial. Consoante pontuado, o princípio constitucional, que, inclusive, está inscrito entre os direitos e garantias fundamentais, que apregoa a razoável duração do processo, compreende a asseguração ao postulante da tutela jurisdicional dos meios que garantam a celeridade da tramitação do processo[13]. Considerando que a penhora ou arresto consubstanciam pressupostos genéticos da formação e do fluxo da relação processual, obviamente que, deparando-se a parte exequente com a impossibilidade de localização de patrimônio suficiente detido pela parte executada por intermédio dos meios dos quais dispõe, a interseção judicial com o escopo de serem obtidos esses elementos é imperativa. E é o que se verificara na espécie em tela. Consoante testificam os elementos que guarnecem o instrumento, as diligências até agora empreendidas com o objetivo de serem consumados a penhora ou arresto de bens da titularidade da agravante não restaram frutíferas. Ante a frustração das diligências e não dispondo de outros meios para a localização de bens da titularidade da agravante, reclamara o agravado a requisição de informações pertinentes aos bens de sua titularidade junto ao sistema Infojud, tendo sido a pretensão deferida. Ante essas circunstâncias fica patente que, esgotados os meios de que dispunha o agravado para a localização de possíveis bens pertencentes à agravante como forma de satisfação da obrigação exequenda, a interseção judicial postulada consubstancia medida imperativa, constatação essa que se recrudesce ante o fato de que, conquanto tenha sido citada, a executada mantivera-se inerte e só acudira aos autos quando do deferimento da medida consultiva. Ora, esgotados os meios de que dispunha a parte para obter a integral prestação jurisdicional que persegue, o Juiz não pode permanecer inerte. Ao invés, deve assumir os poderes-deveres que lhe estão conferidos e velar pela rápida solução dos litígios, que compreende, obviamente, a consumação de diligências destinadas à localização de bens penhoráveis pertencentes à executada. Ademais, a requisição de informações acerca de possíveis bens pertencentes à parte executada, a par de se coadunar com os regramentos apontados, não encontra repulsa no estatuto processual nem em qualquer outra preceituação legal. O indeferimento das diligências, desde que, obviamente, esgotados os meios de que dispunha a parte exequente para a localização de bens da parte executada, não se compraz, portanto, com a natureza do processo e com sua destinação teleológica. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado Juízo prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 168990195 - Pág. 1/2 (fls. 83/84) – execução. [2] - ID Num. 170713693 - Pág. 1/2 (fls. 110/111) – execução. [3] Lei no 11.101/05: “Art. 7o A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas. § 1o Publicado o edital previsto no art. 52, § 1o , ou no parágrafo único do art. 99 desta Lei, os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados. (...) Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.” [4] - ID Num. 168990195 - Pág. 1/2 (fls. 83/84) – execução. [5] - ID Num. 170713693 - Pág. 1/2 (fls. 110/111) – execução. [6] CDAs de IDs 52519568, 52519574, 52519579, 52519585, 52519588, 52519597, 52519601, 52519606, 52519613, 52519615, 52519622, 52519624, 52519628, 52519633, 52519639 e 52519644, fls. 05/35, dos autos originários. [7] Aviso de recebimento de ID 106246983 e certidão de ID 121204189, fls. 39/40, dos autos originários. [8] Decisão de ID 131666604, fls. 42/43, dos autos originários. [9] Certidão de ID 137800092, fl. 62, dos autos originários. [10] Petição de ID 138902625, fls. 66/67, dos autos originários. [11] ID Num. 168990195 - Pág. 1/2 (fls. 83/84) – execução. [12] ID Num. 170713693 - Pág. 1/2 (fls. 110/111) – execução. [13] CF, “Art. 5o - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: ... LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação; ...”